Tribunal: TCU
Processo: 047.804/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Comando da 10a Região Militar, em desfavor de Maria do Carmo Nogueira Noronha Brasil, em razão do recebimento indevido de pensão com base em soldo integral.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 10a Região Militar em desfavor de Maria do Carmo Nogueira Noronha Brasil em razão do recebimento de pensão militar em valor superior ao devido. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. arquivar a presente tomada de contas especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão ao Comando da 10a Região Militar e à responsável, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que o fundamentam está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.3. determinar à Sefip que promova a autuação e a instrução do ato de pensão instituído pelo militar Raimundo William Noronha Brasil em favor da Senhora Maria do Carmo Nogueira Noronha Brasil, constante do sistema e-Pessoal sob o número 14539/2019 (peça 77).